Tribunal: STF
Processo: RE 81588
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
Poder de  polícia.  "Estudante.  Atos  escolares  praticados
regularmente. Direito a sua preservação, enquanto não demonstrado que
se  viciaram  de   irregularidades   praticadas   pelos   respectivos
estabelecimentos." Recurso não conhecido.